Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE BASE LEGAL DO CURSO SUPERIOR. MORA NA EMISSÃO DA DECLARAÇÃO. PERDA DE UMA OPORTUNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a expedir e entregar ao autor a Declaração da Base Legal do Curso realizado pelo requerente; bem como para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. O recorrente alega, em síntese, que o autor pretende se aproveitar de sua própria torpeza, uma vez que solicitou seu registro no CREF7, quando já estava se candidatando a uma vaga de emprego. Argumenta que não houve demora na expedição da certidão solicitada, muito pelo contrário, o aluno/recorrido, fez a solicitação em 11.05.2022 e no dia seguinte, em 12.05.2022, foi respondido e que prestou pronto atendimento ao aluno, não tendo que se falar em falha na prestação do serviço. Afirma, ainda, que se manteve à disposição do aluno, mas devido a não devolutiva deste, concluiu que o CREF havia aceitado o documento. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste em aferir se a parte ré se omitiu em relação à expedição da declaração da base legal do curso superior de Educação Física, cursado pelo autor, e se houve danos morais ao requerente em razão da suposta omissão.
4. No caso em apreço, conforme comprova o conjunto probatório dos autos, o autor solicitou à requerida, no dia 11/05/2022, a expedição da Declaração da Base Legal do curso superior realizado (ID 41013364). Conforme comprovou o autor, a referida declaração é uma exigência para o registro no Conselho Regional de Educação Física (ID 41013366), sem o qual o requerente não pode exercer sua profissão. Ademais, ainda, segundo os documentos anexados aos autos (Ids 41013367 e seguintes), o autor perdeu uma oportunidade de emprego em razão da ausência de registro no CREF. Portanto, a questão a ser observada, aqui, limita-se em aferir se houve mora da requerida na emissão da referida declaração e se a suposta demora foi a responsável pela perda da oportunidade pelo autor.
5. Conforme comprova a documentação apresentada aos autos pela ré (Ids 41013393 e seguintes), os setores internos da ré não souberam responder, satisfatoriamente, o requerimento realizado pelo autor, uma vez que não emitiram a declaração solicitada. Em que pese a ré tenha enviado ao CREF declaração de que o autor foi regularmente matriculado na instituição de ensino e concluiu o respectivo curso, é certo que tal declaração não foi suficiente para assegurar o registro do autor no referido conselho. Assim, a única conclusão razoável é a de que a ausência da Declaração da Base Legal do Curso impediu o registro do autor no CREF o que ensejou a perda da oportunidade de emprego.
6. Cumpre ressaltar, ainda, que o fato de o autor buscar o seu registro no CREF apenas quando surgiu a oportunidade de emprego não afasta a responsabilidade da instituição de ensino de cumprir suas obrigações de forma satisfatória e em prazo razoável.
7. A omissão e a mora da ré na entrega da específica Declaração da Base Legal do Curso que ensejam a perda da oportunidade de emprego é situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e tem o potencial de configurar danos morais em razão do extremo dissabor e frustração suportados pelo autor.
8. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o julgador pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.